Tribunal: STF
Processo: RHC 237694
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Genivaldo Geraldo Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de uma discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira fase da dosimetria, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    2. A culpabilidade do acusado foi valorada desfavoravelmente pelos fatos de o crime haver sido praticado por policial militar em serviço e de o ofendido haver tentado alertar os agentes públicos de que era vítima de um roubo, e não autor. No tocante às consequências do delito, foi consignado que o ofendido deixou uma filha de 4 anos de idade, a qual dependia do sustento do pai, bem como que a esposa da vítima teve abalos psicológicos consistentes no acometimento de depressão e síndrome do pânico. Tais fundamentos desbordam os elementos inerentes ao tipo penal e justificam, idoneamente, o incremento da pena-base. 



    3. Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior. 



    4. No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 862.190 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “ter diminuída sua pena, em razão da equivoca exasperação basilar, e aplicada desfavoravelmente ao que concerne as circunstâncias do Artigo 59 do Código Penal, quanto a culpabilidade e as consequências do crime”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim resumido:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de revisão da pena. Homicídio qualificado. Condenação já objeto de revisão criminal, improcedente. 1. Na avaliação das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e no quantum aplicado na fixação da pena-base, o julgador destacou elementos concretos do delito que revelam a necessidade de impor reprimenda mais severa, não se constatando ilegalidade nesse ponto do édito condenatório. 2. Não se verifica a alegada desproporcionalidade na fração de 1/6 aplicada na segunda fase da dosimetria da pena. 3. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade (grifei):



    A pena-base do agravante foi fixada em 18 anos de reclusão pela análise negativa da sua culpabilidade e das consequências do delito, bem como pela valoração de uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Assim, a reprimenda foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ilustrativamente: "a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 10/12/2018) e "é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base" (AgRg no HC n. 582.739/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 15/3/2021). 



    Menciono, ainda, no mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.281.377/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 20/10/2023 e AgRg no HC n. 803.920/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 30/8/2023. 



    Em relação aos fundamentos usados para valorar negativamente as vetoriais, também não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que as instâncias de origem despenderam motivação concreta e idônea para exasperar a sanção na primeira etapa da dosimetria. 



    Quanto à culpabilidade do acusado, a maior reprovabilidade da conduta foi justificada pelos fatos de o crime haver sido praticado por policial militar em serviço e de o ofendido haver tentado alertar os agentes públicos de que era vítima de um roubo, e não autor. 



    (...)



    No tocante às consequências do delito, foi indicado que o ofendido deixou uma filha de 4 anos de idade, a qual dependia do sustento do pai, bem como que a esposa da vítima teve abalos psicológicos consistentes no acometimento de depressão e síndrome do pânico. 



    Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de a ocorrência do crime redundar na existência de filhos órfãos desborda os elementos inerentes ao tipo penal e justifica, idoneamente, o incremento da pena-base. Nesse sentido: "É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos" (AgRg no AREsp n. 1.820.372/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2021) e "Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências do delito de homicídio cuja vítima deixou filha de tenra idade, causando 'dor e abalo psicológico insuperáveis'" (REsp n. 1.582.632/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 11/5/2017). 



    Por fim, no que tange ao quantum de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram fração compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na avaliação negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte recorrente, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da culpabilidade do réu e consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente